Tribunal: STF
Processo: Rcl 60462
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Companhia Energética de Minas Gerais — Cemig e outras em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho, proferida nos Autos nº 0010789-06.2015.5.03.0008, que manteve o reconhecimento da responsabilidade subsidiária da parte ora reclamante por obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, com fundamento em sua culpa ao fiscalizar o contrato de terceirização de mão de obra. 



    2. A parte reclamante alega violação à autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, e no RE 760.931, Redator p/o acórdão o Ministro Luiz Fux, paradigma do Tema 246 da repercussão geral. Sustenta, também, que houve afronta à Súmula Vinculante 10, por inobservância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da Constituição). Requer a concessão da liminar para a cassação da decisão reclamada.



    3. Antes de apreciar os pedidos formulados nesta reclamação, notifique-se a autoridade reclamada para (i) prestar informações, sobretudo no tocante à fundamentação que justificou a condenação subsidiária das empresas tomadoras de serviços e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação. 



    Publique-se.



      Brasília, 10 de julho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator